Tribunal: TJSP
Processo: 1062550-10.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança. Prestação de serviços de intermediação. Partes que requereram a produção de provas. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa configurado. Sentença anulada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000056415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1062550-10.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELIANE
KORN, é apelado TIAGO TESSLER BLECHER.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANA
LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI (Presidente) E SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062550-10.2020.8.26.0100
2
Apelação Cível no 1062550-10.8.26.0100 – São Paulo
Apelante: Eliane Korn
Apelado: Tiago Tessler Blecher
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 44469)
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra
sentença que julgou improcedente ação de
cobrança.
Prestação
de
serviços
de
intermediação. Partes que requereram a
produção de provas. Julgamento antecipado
da lide. Cerceamento de defesa configurado.
Sentença anulada.
Apelação provida.
Trata-se de apelação (fls. 383/402) interposta
por Eliane Korn contra a sentença (fls. 352/356 e 374) proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 24a Vara Cível do Foro Central, Comarca da
Capital, que julgou improcedente a ação de cobrança ajuizada por ela
contra Tiago Tessler Blecher. Em preliminar, requer que o presente
recurso seja julgado após julgamento de incidente de exceção de
suspeição proposto pela apelante Postula, ainda, seja declarada nula a
sentença, em razão de violação de direito de produção de provas,
requerida na inicial e após intimação das partes para especificar as
provas que pretendiam produzir. Alega que a prova oral é essencial ao
deslinde da demanda. No mais, relata ter sido eficaz a intermediação
efetuada pela recorrente, sendo incontroversa a realização de depósitos
pelo apelado em favor da apelante. Discorre sobre o negócio entabulado
entre as partes. Argumenta que o próprio recorrido confessa que teria
recebido participação nos terrenos como remuneração para regularizar
os lotes e atuar como único advogado dos proprietários dos imóveis.
Informa ser nula a cessão de direitos em favor do apelado, em prejuízo
dos clientes e do fisco. Comenta a possibilidade jurídica do pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062550-10.2020.8.26.0100
3
Pugna pela anulação da sentença ou sua reforma.
As contrarrazões foram apresentadas por
Tiago Tessler Blecher (fls. 415/428). Sustenta a ilicitude da prova
colhida por terceiro. Aduz a ausência de nulidade da sentença. Afirma
que não houve prova do direito da apelante. Informa que a recorrente
não ataca os fundamentos da sentença, mas apenas repete a réplica por
ela apresentada, atacando a tese defensiva. Argumenta que a apelante
não é parte na cessão de direito, motivo pelo qual não pode alegar sua
nulidade. Relata a impossibilidade jurídica do pedido. Requer seja
mantida a sentença.
É esse o relatório.
Trata-se de ação de cobrança em que a
autora/apelante pretende o pagamento de comissão pela intermediação
realizada por ela em prol do réu para prestação de serviços jurídicos em
ações de desapropriação.
Alega a apelante que os valores deixaram de
ser pagos pelo recorrido, não obstante a efetivação prestação dos
serviços, motivo pelo qual faz jus ao pagamento das parcelas restantes.
O apelado, por sua vez, insiste que não houve
prova de que os alegados valores devidos sejam oriundos de contrato de
prestação de serviços jurídicos; que o montante recebido pelo apelado
corresponderia a 20% sobre as indenizações de seus clientes; e que há
obrigação de pagamento habitual do apelado à apelante sobre quaisquer
indenizações.
Ora, instada à especificação das provas (fls.
306), a apelante requereu a oitiva de testemunhas, como se infere da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062550-10.2020.8.26.0100
4
petição acostada aos autos, às fls. 310. Frise-se que já havia requerido
na inicial a produção de tal prova (fls. 09).
Da mesma forma o apelado requereu a oitiva
de testemunhas, quando instado a se manifestar (fls. 309), e mesmo na
contestação (fls. 173).
Evidentemente, o julgamento antecipado da
lide,
desconsiderando
o
requerimento
expresso
das
partes,
especialmente da autora/apelante, implica em cerceamento de defesa, e
em violação ao princípio do devido processo legal.
Com efeito, vê-se como inapropriado proferir
o resultado da ação, sem que antes se forneça a autora a adequada
oportunidade para produzir as provas a que tem direito, nos termos do
artigo 373, I, do Código de Processo Civil de 2015.
O cerceamento de defesa, de fato, restou
configurado em virtude do julgamento antecipado da lide, caso em que,
diante desse cenário, a anulação da sentença é medida vista como de
rigor.
Destarte, o apelo merece ser provido, para o
fim de reconhecer o cerceamento de defesa, e declarar nula a sentença,
determinando-se o prosseguimento do feito, a partir de fls. 352, com a
realização de audiência de instrução.
Posto isto, dá-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator